Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. SUPOSTA VIAS DE FATO PRATICADA CONTRA CRIANÇA DO SEXO MASCULINO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Os fatos narrados na hipótese dos autos não ocorreram em ambiente doméstico e não há indícios de violência doméstica ou de gênero, ou de relações de afeto.
2. Assim, a simples condição de a vítima do crime ser criança ou adolescente não é motivo hábil para atrair a competência do juízo especializado.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras).